Tribunal: STF
Processo: Rcl 43442
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marco Antônio Auricchio em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. 
    O reclamante alega que interpôs o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil e que não poderia a autoridade reclamada obstar o regular processamento e envio do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
    Requer a concessão de tutela de urgência a fim de se determinar a suspensão do processo nº 1001753-80.2019.8.26.0269 até decisão final a ser proferida na presente reclamação. 
    No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, visa-se a subida de recurso extraordinário interposto por alegada violação ao art. 150, II, da CF/88, cujo juízo de admissibilidade da competência do órgão de origem resultou negativo com fundamento na ausência de repercussão geral do tema 800.
    O precedente de repercussão geral do qual extraída a norma de interpretação em que justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem possui a seguinte ementa:
    ”PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE nº 835.833/RS-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe de 26/3/15).
    No caso, incide a regra inscrita na parte final do caput do art. 1.042 do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei)
    Não há, portanto, usurpação da competência do STF, porquanto a hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea “a” e § 2º, ambos do art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” (inciso I, alínea a, primeira parte, do art. 1.030 do CPC), cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.
    Na sessão plenária de 19/11/09, o STF firmou entendimento no sentido de que o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, bem como a reclamação constitucional ajuizada originariamente nesta Corte, não são o meio adequado para a parte questionar decisão de Tribunal a quo mediante a qual se julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Reclamações nºs 7.569/SP e 7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie), devendo os instrumentos serem apreciados como agravo interno a fim de que órgão colegiado a quo analise o acerto do despacho denegatório de seguimento ao recurso extraordinário. Cito precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. II Agravo improvido” (Rcl nº 11.250/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/11).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que não cabe qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que nega a admissão do recurso extraordinário com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral. 2. Independentemente do nome dado à impugnação (agravo, agravo interno, agravo regimental, agravo do art. 544 do CPC, agravo de instrumento, pedido de reconsideração), cabe ao órgão que proferiu a decisão agravada analisar as razões da parte vencida. 3. A decisão do Juízo de origem que mantém a inadmissão respeita esse procedimento e não é passível de mais nenhum recurso. 4. Em caso de nova insurgência, cumpre à instância de origem certificar o trânsito em julgado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 22.881/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 8/3/16). 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE COMUNICAR VEÍCULO LOCALIZADO APÓS FURTO. AGRAVO REGIMENTAL. REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso agravo e reclamação contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie” (art. 328 do RISTF). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE nº 927.100/RS-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/2/16). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF, prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente